Tribunal: TJMT
Processo: 1083236-70.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083236-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRENTE), JAIME RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 841.305.984-49 (RECORRIDO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), YURI JUNIOR DOS SANTOS BRITO - CPF: 062.389.281-23 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:

1083236-70.2025.8.11.0001
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN/MT).

Recorridos:
JAIME RODRIGUES DOS SANTOS E YURI JÚNIOR DOS SANTOS BRITO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 21 A 25/5/2026 (Plenário Virtual).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DE PONTUAÇÃO APÓS DECORRIDO O PRAZO ADMINISTRATIVO DO ART. 257, §7º, DO CTB. POSSIBILIDADE. NATUREZA ADMINISTRATIVA DO PRAZO. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA DAS INFRAÇÕES PELO CONDUTOR INDICADO. DESBLOQUEIO DA CNH DO PRIMEIRO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença e julgou procedente o pedido de transferência da pontuação relativa às infrações de trânsito nº DT00TX10Y3 e DT00W310TI para o prontuário do condutor infrator, bem como determinou o desbloqueio da CNH do primeiro autor, condicionada à inexistência de outras infrações além das discutidas nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, pela via judicial, transferir pontuação de infração de trânsito ao real condutor após o decurso do prazo administrativo previsto no art. 257, §7º, do CTB; e (ii) estabelecer se os elementos probatórios dos autos são suficientes para comprovar que o primeiro autor não era o condutor do veículo nas datas das infrações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo previsto no art. 257, §7º, do CTB tem natureza administrativa e sua perda gera preclusão apenas no âmbito administrativo, não impedindo o exame judicial da autoria da infração, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o proprietário pode demonstrar em juízo que não conduzia o veículo no momento da infração, ainda que tenha perdido o prazo administrativo para indicação do condutor (STJ, REsp 765.970/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 17/09/2009).

A declaração expressa do condutor assumindo a responsabilidade pelas infrações, com indicação precisa dos autos de infração, descrição das circunstâncias e autorização para transferência dos pontos, constitui prova suficiente da autoria, especialmente quando corroborada pelo contexto fático demonstrado nos autos.

A premissa de que a infração teria sido cometida pelo titular da PPD não subsiste diante da prova produzida, afastando a incidência do art. 148, §3º, do CTB quanto à impossibilidade de concessão da CNH definitiva.

A transferência da pontuação ao real infrator não acarreta prejuízo ao interesse público, mas reforça a finalidade sancionatória e educativa do sistema de trânsito, ao atribuir a penalidade a quem efetivamente praticou a conduta.

A sentença recorrida se encontra adequadamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência dominante, devendo ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo do art. 257, §7º, do CTB é meramente administrativo, sendo possível a indicação judicial do real condutor mesmo após o seu decurso, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A declaração do condutor assumindo a autoria das infrações, quando específica, identificada e coerente com os demais elementos dos autos, constitui prova suficiente para fins de transferência judicial da pontuação.

Demonstrado que o titular da PPD não era o condutor da infração, não se aplica o impedimento do art. 148, §3º, do CTB à obtenção da CNH definitiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTB, arts. 148, §3º, e 257, §7º; CNGC/MT, art. 236; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 765.970/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 17/09/2009.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 361583370), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, determinando a transferência da pontuação relativa às infrações de trânsito nº DT00TX10Y3 e DT00W310TI para o prontuário do condutor infrator Yuri Junior dos Santos Brito, bem como o desbloqueio da CNH do primeiro autor, desde que inexistentes outras infrações além das discutidas nos autos.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a) o proprietário do veículo possui responsabilidade pelas infrações; b) condição resolutiva da permissão do direito de dirigir e da ausência de direito subjetivo à habilitação definitiva; c) ausência de provas de quem era o real condutor no momento das infrações.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença recorrida.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 361583374), onde refutam os argumentos recursais e, ao final, pugnam pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central é saber se é possível, pela via judicial, transferir a pontuação de infrações de trânsito para o prontuário do real condutor, após o decurso do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro.

A resposta é sim, e o tema já está pacificado.

O prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB — para que o proprietário do veículo indique o real condutor infrator — tem natureza meramente administrativa. Sua perda gera preclusão
apenas
no âmbito do processo administrativo, não impedindo que o proprietário demonstre, em juízo, que não era o condutor do veículo no momento da infração. Entendimento contrário violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, garantido pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Esse é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORIDADE COATORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À ABERTURA DA INSTÂNCIA ESPECIAL POR OUTROS ARGUMENTOS. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO QUE REQUER ANÁLISE DE LEI LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 280 DO STF, POR ANALOGIA. NÃO-INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, TAMBÉM POR ANALOGIA. TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO IMPUTADA AO PROPRIETÁRIO EM RAZÃO DO QUE DISPÕE O ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO TEMPORAL ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE ANDAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
COMPROVAÇÃO, EM SEDE JUDICIAL, DE QUE O INFRATOR NÃO ERA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL
.

(...)

"
O proprietário, em sede judicial, tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República vigente
" (STJ, REsp 765.970/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 17/09/2009) (grifei).

No caso concreto, os elementos probatórios são suficientes para demonstrar que o primeiro autor não era o condutor do veículo nas datas das infrações.

O segundo autor, Yuri Junior dos Santos Brito, assinou declaração expressa assumindo a responsabilidade pelas infrações DT00TX10Y3 e DT00W310TI, afirmando que conduzia o veículo habitualmente para suas atividades laborais e que estava na posse do automóvel nas datas em questão. Além disso,
autorizou expressamente a transferência dos pontos para sua CNH
.

O DETRAN/MT argumenta que a declaração isolada seria prova insuficiente. Sem razão.

A declaração do segundo autor não é uma alegação unilateral do proprietário:
é a confissão do próprio infrator, pessoa identificada, qualificada, que assumiu expressamente a autoria das condutas
.

Trata-se de prova direta e coerente com os demais elementos dos autos — o segundo autor é enteado do primeiro, reside no mesmo endereço e utilizava o veículo regularmente para o trabalho. O conjunto probatório é harmônico e convincente.

Diferentemente dos precedentes do TJSP citados pelo recorrente — em que havia apenas declaração genérica, sem outros elementos de contexto —,
aqui a prova é qualificada
: o próprio condutor se identifica, descreve as circunstâncias, indica os números dos autos de infração e autoriza a transferência dos pontos para sua habilitação.
Não há razão para desconsiderá-la
.

Quanto ao argumento de que a infração no período da PPD impede a CNH definitiva, o raciocínio do DETRAN/MT parte de uma
premissa equivocada
: a de que a infração foi cometida pelo primeiro autor. Justamente isso é o que se discute nos autos — e ficou demonstrado que não foi ele o condutor.

Se a infração não pode ser atribuída ao permissionário, não há impedimento legal à concessão da habilitação definitiva. O art. 148, § 3º, do CTB pressupõe que a infração tenha sido praticada pelo próprio titular da PPD, o que não ocorreu no caso.

Por fim, não há qualquer prejuízo ao interesse público na transferência da pontuação. A medida não apaga a infração: ela apenas a atribui a quem de fato a cometeu, que é exatamente o objetivo do sistema sancionatório de trânsito. A segurança viária é melhor servida quando a penalidade recai sobre o real infrator.

A sentença recorrida está bem fundamentada e merece ser mantida.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que determinou a transferência da pontuação das
infrações nº DT00TX10Y3 e DT00W310TI
para o prontuário de Yuri Junior dos Santos Brito e o
desbloqueio da CNH de Jaime Rodrigues dos Santos
,
desde que inexistentes outras infrações além das discutidas nos autos
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026